Tribunal: TJSP
Processo: 1003946-91.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – Ocorrência – Descabimento do julgamento antecipado da lide – Realidade expressa nos autos que não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas pelo art. 355 do Código de Processo Civil – Questões fáticas controvertidas e extremamente relevantes para o julgamento do feito que não se encontram devidamente

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – Ocorrência – Descabimento do julgamento antecipado da lide – Realidade expressa nos autos que não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas pelo art. 355 do Código de Processo Civil – Questões fáticas controvertidas e extremamente relevantes para o julgamento do feito que não se encontram devidamente comprovadas nos autos – Inviabilidade do julgamento do feito com base nas regras de distribuição do ônus da prova quando nenhuma das partes teve oportunidade de se desincumbir de seus deveres probatórios – "Error in procedendo" – Nulidade do julgamento prolatado – Restituição dos autos à Vara de origem para a realização da fase instrutória – JUSTIÇA GRATUITA – Elementos indicativos de capacidade econômica – As circunstâncias do caso e os documentos colacionados aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, demonstrando a possibilidade de a apelada arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência – PRESCRIÇÃO – Inocorrência – Ainda que os fatos em discussão remontem à época da construção do edifício, estes ainda perduram, inalterados, como espécie de ato ilícito permanente – Enquanto a ré estiver, ao menos em tese, causando dano, o termo "ad quo" da prescrição se protrai no tempo, somente se iniciando a contagem do prazo prescricional quando cessar o comportamento lesivo – Recurso parcialmente provido.